Tribunal: CARF
Processo: 12448.732965/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732965/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.792 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ENQUADRAMENTO FPAS. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para o enquadramento no código de FPAS deve-se verificar a atividade
econômica preponderante.
AVALIAÇÃO E PROCESSO SELETIVO. ENQUADRAMENTO COMO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FPAS.
As atividades de avaliação e de processos seletivos se enquadram no conceito
de instituição de ensino para fins de enquadramento no FPAS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, Relator, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente Francisco
Nogueira Guarita.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732965/2014-07
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sétima Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), consubstanciada no Acórdão no
06-61.027 (fls. 295/314), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata o presente processo do seguinte Auto de Infração:
AI - Debcad n° 51.061.524-4:
Lavrado para apuração das contribuições devidas pela empresa aos chamados Terceiros
(Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) incidentes sobre a
remuneração de seus empregados. O débito totaliza a importância de R$1.610.868,01,
consolidado em 12/12/2014.
Consta no Relatório Fiscal que a Fundação Cesgranrio é de fato uma prestadora de
serviços às empresas e não um estabelecimento de ensino como vinha se declarando em
GFIP. Assim, houve o enquadramento da fundação no FPAS 515 e foi cobrada a
diferença de contribuição devida aos Terceiros.
Cientificada da Autuação, a Fundação Cesgranrio apresentou impugnação tempestiva
alegando, em síntese, que:
Conforme art.2o de seu ato constitutivo, a Fundação Cesgranrio possui nítido caráter
educacional.
Aduz que seu reconhecimento como instituição de ensino decorre de declaração do
Ministro de Estado da Educação, Sr. JOSÉ HENRIQUE PAEM FERNANDES,
expedida em 19 de Setembro de 2014, com fundamento no Parecer n°
903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU.
Relata, então, a origem e histórico da Fundação e alega que sempre teve finalidade
educacional. Cita seus títulos e certificados e afirma que a correta observância dos seus
fins sociais, bem como a exatidão das contas dos administradores da CESGRANRIO, é
aferida periodicamente pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através de
sua Promotoria de Justiça de Fundações, que expediu as Portarias PF-SC ns. 30/2013,
55/2013, 12/2014, aprovando as contas da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, inclusive as
referentes aos exercícios de 2010, 2011 e 2012.
Argumenta que as manifestações do Ministério Público Estadual confirmam, à
saciedade, que a Cesgranrio está cumprindo as disposições estatutárias que a impedem
de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio e das suas receitas e que a obrigam a
aplicar integralmente no Brasil os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais, bem como a manter a escrituração das receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão, requisitos do art. 14 do
CTN para imunidade de impostos prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88.
Reafirma que as finalidades institucionais da fundação estão ligadas, efetivamente, à
educação em sentido amplo, atividade de interesse público, que ao Estado cumpre
prover, estimular e desenvolver, como resta evidente pela simples leitura do texto
constitucional. Complementa com doutrina sobre o tema.
Aduz que avalia a qualidade da educação para garantir sua melhoria e universalização,
nos termos dos incisos II e III do art.214 da CF/88.
Cita o art.1o da Lei 9.394/96 e conclui que não se pode tirar da educação seu sentido de
manifestação global em termos espaciais e materiais.
Argumenta que "educação" não tem o mesmo conceito que "ensino". Uma representa o
gênero; o outro, a espécie. Por "educação" se devem entender todos os processos
pedagógicos que acontecem no conjunto das relações sociais; já o ensino é a relação
sistematizada de reproduzir o conhecimento socialmente produzido.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Afirma que, longe de se circunscrever à convencional transmissão de conhecimentos,
mediante aulas expositivas, inclusive em cursos de pós-graduação (stricto e lato sensu),
a educação abrange toda e qualquer forma de acesso à cultura e à ciência, como, de
resto, literalmente estipula o artigo 23, V da CF. Com efeito, a Cesgranrio vem atuando
como uma Entidade Educacional dedicada ao campo da avaliação, desde a sua origem.
Esclarece que tem entre seus serviços a elaboração do ENEM, ENADE, SARESP,
SAEB, ANRESC, ENCCEJA e do PROVÃO conforme demonstram alguns dos
atestados de capacidade técnica juntados em anexo, dentre outros.
Com relação à atividade de avaliação, esclarece que tem promovido, ao longo dos anos,
inúmeros cursos de especialização para professores, visando ao seu aperfeiçoamento e
divulgando novas e modernas técnicas de avaliação da aprendizagem. Por suas
atividades, afirma que tornou-se importante órgão de pesquisa educacional.
Afirma que se encontra em processo final de credenciamento para a Faculdade
CESGRANRIO, com dois cursos de Graduação Tecnológica, Gestão da Avaliação e
Gestão em Recursos Humanos, já autorizados pelo MEC.
Esclarece que ao longo de sua trajetória, sempre marcada pelo viés da educação, foi
ampliando progressivamente sua atuação na área da avaliação, sendo hoje, considerada
um Centro de Referência nessa área.
Afirma que possui, ainda, o reconhecimento dos programas do seu curso de mestrado
em avaliação pelo MEC, segundo a Portaria 73, de 17 de Janeiro de 2007, publicada no
Diário Oficial da União, Seção 1, páginas 22/26. Nessa Portaria, o Ministro de Estado
da Educação, em conformidade com a Resolução CNE/CES n° 1, de 03 de abril de
2001, juntamente com o Parecer CNE/CES n° 267/2006, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, proferidos nos autos do Processo n°
23001.000127/2006-18, do Ministério da Educação, resolveu reconhecer os Programas
de Mestrado e Doutorado, aprovados pelo Conselho Técnico Científico CTC, da
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES.
Assim, ressalta que o curso de Mestrado em Avaliação mantido pela entidade possui
reconhecimento no site da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - que é uma fundação pública instituída pelo Poder Executivo e
autorizada pela Lei n° 8405/92, cuja finalidade é subsidiar o Ministério da Educação na
formulação de políticas para a área de pós-graduação.
Cita novamente seu Estatuto e afirma que, além das inúmeras atividades na área
educacional que vem realizando, a Instituição tem seu nome inserido entre aquelas que
promovem e disseminam a cultura, por entender ser ela um dos alicerces da educação.
Alega que os projetos culturais desenvolvidos encontram-se detalhados nos autos do
Processo Administrativo n° 12448.729885/2014-66, decorrente do MPF n° 07.1.08.00-
2014-00369, ao qual a Impugnante se reporta neste ato.
Diante de todo o exposto, conclui que resta mais do que comprovado que, ao contrário
do que consta da motivação da autuação fiscal, a Cesgranrio preenche todos os
requisitos para ser considerada uma instituição de educação e de cultura.
Esclarece que faz jus à desoneração estabelecida no art.150, VI, "c" da CF e que
preenche os requisitos do art.14 do CTN e do art.12 da Lei 9532/97.
Cita o Recurso Extraordinário n° 566.622/RS - Relator Ministro Marco Aurélio de
Mello - e alega que falece à União competência para suspender-lhe o gozo da imunidade
de impostos. Ainda que assim fosse, sendo a Impugnante entidade de finalidade não
lucrativa que desempenha atividades educacionais, não necessitaria provar ter também
escopo assistencial, o que só seria exigido para a imunidade do art. 195, §7° da CF, e
não para o art. 150, VI "c" da CF.
Segue defendendo a tese de que teria direito à imunidade por desenvolver diversas
atividades de assistência social.
Com relação ao FNDE - Salário Educação, cita todo o histórico da contribuição e alega
que, desde a edição da Constituição de 1988 até a presente data, inexiste lei que autorize
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

a cobrança dessa contribuição, por não ter sido regularmente instituída nos termos do
art. 97 do CTN. Isso porque, a MP 1565 de 09/01/97 (DOU 10/01/97) que revogou
expressamente a MP 1518-3 de 12/12/96, delineou o aspecto temporal do fato gerador e
o contribuinte, sem, contudo, definir a materialidade da hipótese de incidência.
Quanto ao INCRA, aduz que é uma instituição civil sem fins lucrativos, e não uma
empresa agro-industrial, cuja atividade está sujeita ao recolhimento da contribuição em
tela. Conclui, então, que é manifestamente ilegítima a exigência consignada no auto de
infração ora impugnado, seja porque a Recorrente não exerce atividade que se sujeita ao
recolhimento da contribuição ao INCRA, seja porque cessou a causa jurídica que
legitimava a cobrança dessa exação com a criação do SENAR em 1994.
Já com ralação ao SESC, SENAC e SEBRAE, afirma que essas contribuições devem ser
cobradas exclusivamente das empresas comerciais, conforme, inclusive, dispõe as
legislações que as instituiram, tendo em vista que a ação do Estado que as justifica é
voltada à categoria dos comerciários. Como não é empresa comercial, mas entidade de
assistência social sem fins lucrativos, não está sujeita às contribuições.
Aduz que a exigência dessas contribuições de entidade que, notoriamente, não exerce
qualquer atividade econômica, além de manifestamente descabida, atenta contra os
princípios da legalidade, da verdade material e, principalmente, contra o princípio da
moralidade, a que esta adstrita a Administração Pública, por força do art. 37, "caput" da
CF/88.
Contesta ainda a aplicação da taxa Selic sobre o débito afirmando que esta expressa o
resultado das negociações com títulos públicos e a variação dos seus valores de mercado
e, por essa razão, não se confunde com juros moratórios. É que juros moratórios visam,
tão somente, indenizar o credor pelo atraso do devedor e não remunerar os valores que o
credor deixou de receber, tempestivamente. Conclui que a taxa SELIC, por refletir a
variação do custo do dinheiro, tem, na verdade, natureza remuneratória, que desborda da
simples recomposição do patrimônio do devedor.
Informa que a Lei 9430/96, ao prever que sobre os débitos tributários para com a União,
administrados pela Secretaria da Receita Federal, incidiriam "juros de mora"
equivalentes à taxa SELIC, não estabeleceu nova forma de cálculo para a fixação desses
juros, apenas previu a utilização de uma taxa preexistente, que veicula juros
remuneratórios. Assim, entende que o legislador ordinário não procedeu de acordo com
os ditames do Código Tributário Nacional e, no lugar de instituir uma nova taxa de
juros moratórios, pretendeu utilizar juros remuneratórios, inaplicáveis na situação de
mora, tendo em vista sua formação híbrida que ultrapassa a mera recomposição do valor
aquisitivo da moeda.
Por fim, requer:
"Por todo o exposto, requer seja acolhida a presente impugnação, afastado qualquer ato
tendente a exigir as contribuições de terceiros (SESC, SEBRAE, SENAC, INCRA,
FNDE) relativas ao período de 01/2010 a 13/2012, afastando, in totum, o auto de
infração, com o conseqüente arquivamento dos autos."
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ENQUADRAMENTO FPAS. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para o enquadramento no código de FPAS deve-se verificar a atividade econômica
preponderante.
AVALIAÇÃO E PROCESSO SELETIVO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

A atividade de avaliação e de processos seletivos não se enquadram no conceito de
instituição de ensido (sic) para fins de enquadramento no FPAS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 19/12/2017, por via postal (A.R. de fl. 329), a
Contribuinte apresentou, em 18/01/2018, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 359/378, com os seguintes argumentos:
1. Em síntese, a questão jurídica resume-se em definir se a Fundação Cesgranrio
deve ser classificada no código do Fundo de Previdência e Assistência Social -
FPAS 515, cujo somatório das alíquotas das Contribuições para Terceiros
(FNDE + INCRA + SENAC + SESC + SEBRAE) é 5,8%, tal como pretende
o Fisco, ou se deve ser classificada no código FPAS 574, cujo somatório das
mencionadas alíquotas é 4,5%, tal como ela entende correto e, por isso,
recolheu as mencionadas Contribuições de Terceiros neste último percentual.
2. Segundo o Acórdão recorrido, somente poderiam ser enquadradas no código
574 as pessoas jurídicas com estabelecimentos de ensino. Esse equivocado
entendimento decorreu da leitura isolada do Anexo I — Tabela 1 — Códigos
do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS), da Instrução Normativa
RFB — 971/2009, com a redação dada pela IN-RFB-1.027/2010. Entretanto, a
classificação de uma pessoa jurídica no FPAS é feita também com a
observância de outras disposições da IN-RFB 971/2009.
3. O art. 109-C da IN-RFB-971/2009 dispõe sobre as normas a serem observadas
para a classificação de pessoa jurídica no FPAS, especificando que a
classificação será feita com base na principal atividade desenvolvida pela
pessoa jurídica.
4. O § 2o do art. 109-C dispõe que "1...1 Classificada a atividade na forma deste
artigo, ser-lhe-ão atribuídos o código FPAS e as alíquotas de contribuição
correspondentes, de acordo com as seguintes tabelas (Quadros 1 a 6),
considerando o grupo econômico como indicativo das diversas atividades em
que se decompõe: [...]”
5. Os Quadros 1 a 6 referem-se aos diversos grupos econômicos, sendo o Quadro
n" 6 pertinente à Confederação Nacional de Educação e Cultura, o qual
contém o grupo de atividade "10 - Estabelecimentos de ensino", código FPAS
574.
6. Portanto, o código FPAS 574 refere-se às atividades pertinentes à educação,
referidas a "estabelecimentos de ensino", abrangendo as diversas atividades
em que se decompõe o ensino.
7. Dentre as atividades pertinentes ao ensino estão as avaliações educacionais
(CNAS 8550-3/02), atividade preponderante da Fundação Cesgranrio.
8. O Acórdão recorrido errou ao afirmar que apenas estabelecimentos de ensino
poderiam ser enquadrados no código FPAS 574, pois consoante os artigos
109-C e 109-E da IN-RFB-971/2009, naquele código são também
enquadradas as pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, as da educação,
no caso, pertinente ao grupo de atividades "1o - Estabelecimentos de ensino",
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

que exerçam atividades intrinsicamente vinculadas ao ensino ou que façam
parte do ensino.
9. O Acórdão recorrido pretende o enquadramento da ora recorrente no Código
Nacional de Atividade Econômica – CNAE 82.99-7-99, que se refere
especificamente a "OUTRAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS
PRINCIPALMENTE
ÀS
EMPRESAS
NÃO
ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE", conforme pode ser constatado pela leitura da redação
atual do Anexo I, Tabela 1, da IN-RFB 971/2009, cujo código FPAS é 515.
10. Consoante o § 2°, art. 109-C, da IN-RFB 971/2009, o código FPAS 515
pertence ao grupo econômico da "Confederação Nacional do Comércio".
11. A Fundação Cesgranrio tem como atividade preponderante a Avaliação
Educacional, que nenhuma pertinência tem com o comércio atacadista,
comércio varejista, agentes autônomos de comércio, comércio armazenador,
turismo e hospitalidade, e serviços de saúde, que são as atividades do código
FPAS 515.
12. A Recorrente não presta serviços de Avaliação Educacional para pessoas
jurídicas cuja atividades enquadrem-se no código FPAS 515. Por
consequência, fácil constatar, a impossibilidade de enquadramento da
Fundação Cesgranrio no código CNAE 8999-7/99 e no código FPAS 515;
13. O art. 205 da Carta Magna definiu o conceito de educação e o art. 206
evidenciou que a educação não é sinônimo de ensino. A leitura dos preceitos
constitucionais permite a constatação de que a educação, longe de se limitar à
convencional transmissão de conhecimentos, mediante aulas expositivas,
abrange toda e qualquer contribuição "[..] ao desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."
14. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996,
explicitou o conceito constitucional de educação (art. 1°), além de disciplinar
por completo a educação escolar, que é implementada por meio dos
estabelecimentos de ensino (§ 1o do art. 11).
15. A educação é o gênero e o ensino a espécie. Ou seja, o ensino é apenas uma
das atividades pelas quais a educação se manifesta, sendo também
educacionais todas as atividades desenvolvidas para o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho."
16. A educação escolar somente ocorre nos estabelecimentos de ensino, enquanto
as demais atividades educacionais, que abrangem todos os processos
formativos, podem se desenvolver na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de pesquisa, nos movimentos sociais, nas
manifestações culturais, nas organizações da sociedade civil e até mesmo nas
instituições de ensino. A Fundação Cesgranrio é uma dessas organizações da
sociedade civil, de fins educacionais, culturais, assistenciais e de saúde, sem
finalidade lucrativa (Estatuto Social, art. 10 - fls.381).
17. Dentre as várias atividades educacionais desenvolvidas, a Fundação
Cesgranrio dedica-se prioritariamente às Avaliações Educacionais, que não se
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

confundem com o ensino, mas estão intrinsicamente vinculadas ao ensino,
porquanto são os instrumentos indispensáveis para possibilitar seja assegurada
a qualidade do ensino exigida pela Constituição Federal.
18. A Lei n° 9.394/1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
tornou obrigatória a Avaliação Educacional dos estabelecimentos de ensino,
situando-a no Título IV - "DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
NACIONAL".
19. Embora não seja atividade de ensino, a Avaliação Educacional é atividade
integrante e indissociável do ensino, pois foi exigida do Poder Público pela
Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
20. Em 2014, o Excelentíssimo Ministro de Estado da Educação José Henrique
Paim Fernandes expediu declaração formal, originária do Processo
Administrativo n° 23123.003652/2010-95, reconhecendo ser a Fundação
Cesgranrio instituição de educação.
21. O Acórdão recorrido não atribuiu qualquer valor à referida declaração
ministerial, sob o equivocado e simplório argumento de que, tendo sido
expedida em setembro de 2014, a mencionada declaração não seria aplicável
ao caso dos autos, relativo ao período de 01/2010 a 13/2012.
22. No caso dos autos, a referida declaração ministerial foi expedida em face "[...]
do que consta no Processo n° 23123.0036521/2010-95." (fls.178), no qual a
Fundação Cesgranrio apresentou as provas das atividades educacionais
realizadas desde sua criação em 1973 e pleiteou a emissão da referida
declaração.
23. Tais provas foram analisadas à luz da legislação de regência pelo Parecer n°
903/2014/CONJUR-MEC/CGU (fls. 168/176), o qual concluiu ser a Fundação
Cesgranrio uma instituição de educação desde a sua criação em 1973.
24. Tendo sido a referida declaração ministerial emitida com base no que consta
no Processo n" 23123.003652/2010-95, é certo que aderiu e referendou o
disposto no Parecer n° 903/2014/CONJURMEC/CGU/AGU, quanto a ser a
Fundação Cesgranrio uma instituição de educação, desde a sua criação em
1973.
25. Desde 2007, a Fundação Cesgranrio ministra o Curso de Mestrado em
Avaliação, autorizado por meio da Portaria do Ministro de Estado da
Educação n" 73, de 17.01.2007, publicada no DOU, Seção I, págs. 22/24, de
19.01.2007 (fls. 252/254), que funciona até hoje.
26. O Acórdão recorrido ignorou a existência do Curso de Mestrado em
Avaliação, que também caracteriza a Fundação Cesgranrio como instituição
de educação e especificamente como estabelecimento de ensino.
27. É irrefutável a qualidade de instituição de educação da Fundação Cesgranrio,
seja por dedicar-se à Avaliação Educacional, seja por ministrar o Curso de
Mestrado, que também a caracteriza como instituição de ensino.
28. Sendo a Fundação Cesgranrio uma instituição de educação especializada em
Avaliação Educacional, enquadra-se no grupo econômico pertinente à
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Confederação Nacional de Educação e Cultura (Quadro 6 do § 2° do art. 109-
C da IN-RFB-971/2009).
29. Nesse grupo econômico, dentre os grupos de atividade elencados, há o de
“Estabelecimentos de ensino", cujo código FPAS é 574 e a alíquota total das
Contribuições de Terceiros é 4,5%.
30. Levando-se em conta que o grupo econômico é considerado "[...] como
indicativo das diversas atividades em que se decompõe:" ( 2° do art. 109-C),
no grupo de atividades pertinente a "Estabelecimentos de ensino" são
classificadas todas as demais atividades inerentes ao ensino ou que façam
parte do ensino.
31. A atividade preponderante da Fundação Cesgranrio é a Avaliação
Educacional, conforme reconhecido no Acórdão recorrido. A teor do art. 109-
C, I, III e § 1o, da IN-RFB no 971/2009, a classificação das pessoas jurídicas
no FPAS tem por base a sua atividade principal, também chamada de
"atividade preponderante", para a qual convergem as demais atividades
realizadas em regime de conexão funcional (demais atividades que interagem
para a finalidade comum da pessoa jurídica, sem descaracterizar sua atividade
preponderante).
32. A classificação de pessoa jurídica no FPAS é feita de acordo com o Quadro de
Atividades e Profissões a que se refere o art. 577 da CLT. Lá existe o código
CNAE 8550-03/02 para "ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO,
EXCETO CAIXAS ESCOLARES". Essa classe compreende os "serviços de
avaliação educacional" (doc.02), além de outros.
33. Sendo a Avaliação Educacional atividade integrante e indissociável do ensino,
deve ser a Fundação Cesgranrio classificada no grupo de atividades
pertinentes aos "Estabelecimentos de ensino", cujo código FPAS é 574 e a
alíquota total das Contribuições de Terceiros é 4,5%.
34. O caput e inciso IX do art.109-E da IN RFB-971/2009 deixam claro que no
código FPAS/574 são classificadas não exclusivamente as instituições de
ensino. Combinado este preceito com o disposto no art. 109-C ("[...]
considerado o grupo econômico como indicativo das diversas atividades em
que se decompõe:"), resta claro que a atividade de Avaliação Educacional, por
integrar e fazer parte do ensino, deve também ser classificada no FPAS 574.
35. Quanto à inscrição da Fundação Cesgranrio no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas — CNPJ, em 2010 constou, por equívoco, como atividade
econômica
principal
"OUTRAS
ATIVIDADES
DE
SERVIÇOS
PRESTADOS
PRINCIPALMENTE
ÀS
EMPRESAS
NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE", código 82.99-7-99 9. (doc.03). Isto
foi corrigido no final de 2010.
36. Assim, a partir de 2011 consta do CNPJ da ora recorrente, como atividade
econômica principal, "Atividade de apoio à educação, exceto caixas
escolares", código .85.50.3-02. (doc.04), coerente com o código FPAS 574.
Ao final, requer a desconstituição do Auto de Infração, julgando-se improcedente
a exigência fiscal.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Em 24/01/2023, a Recorrente apresentou petição (fls. 426/515), na qual repisa, em
suma, os argumentos do Recurso Voluntário e anexa 2 (dois) Acórdãos do CARF (nos 1201-
003.192 e no 1302-003.421), com o objetivo de reforçar sua tese de defesa.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
MÉRITO
A controvérsia reside no correto enquadramento do FPAS (Fundo da Previdência
e Assistência Social). Enquanto a Contribuinte informou em GFIP o código 574, a Fiscalização
entendeu que o correto seria o código 515.
Assim, o lançamento cobra a diferença resultante dessa mudança de
enquadramento, pois o recolhimento para os Terceiros foi efetuado à alíquota de 4,5% (FPAS
574) e o estabelecido pela fiscalização foi de 5,8% (FPAS 515).
Conforme Relatório Fiscal, a autoridade autuante concluiu o seguinte (fls, 18/20):
Cumpre observar, preliminarmente, que a Fundação Cesgranrio não é estabelecimento
de ensino.
É certo, que a Fundação Cesgranrio não possui estabelecimento educacional.
A Fundação Cesgranrio também não é uma Instituição de Educação de Ensino
Fundamental ou Médio, pois toda escola, seja estadual, municipal ou privada deve ser
autorizada.
A Fundação Cesgranrio não está vinculada a nenhum Sindicato da Área Educacional,
mas sim à Federação Nacional de Cultura — FENAC, com delegacia no Rio de Janeiro,
localizada na Rua Araújo Porto Alegre 70/901 a 905, Centro.
A Fundação Cesgranrio atua, principalmente, na área de avaliação: que é verificar o
aproveitamento dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem.
De um modo geral esse processo é feito, avaliando: alunos para ingresso no ensino
superior, candidatos a empregos nos concursos públicos, alunos no ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio), entre outros.
Convém ressaltar que todo processo de avaliação é feito, sempre, com contratação
terceirizada de bancas elaboradoras de questões de provas, constituídas de pessoas
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

físicas e jurídicas, para elaboração dos itens das provas e também correção de redações
e outras provas discursivas.
Registre-se ainda que a Fundação Cesgranrio realiza a atividade de avaliação em
Vestibulares, Concursos Públicos, ENEM, ENAD, entre outros, todos realizados através
de contratos de prestação de serviços, onerosos, celebrados com Órgãos Públicos
Federais, Estaduais, Municipais, Empresas de Economia Mista, Empresas Privadas, as
quais assumem inteiramente os custos do contrato.
Cumpre assinalar que a Fundação Cesgranrio não educa, não ensina, ela tão somente
avalia quem educou e ensinou, através de contratação de mão de obra terceirizada.
Oportuno se torna dizer que as receitas da Fundação Cesgranrio têm caráter contra-
prestacional direto, pois são oriundas de Serviços Prestados de Avaliações em
Vestibulares e Concursos Públicos, e não são decorrentes de contribuições, doações,
anuidades ou mensalidades, assembléias ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contra-prestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
As Receitas Operacionais da Fundação Cesgranrio, conforme sua contabilidade, estão
nas contas 4.1.1.1.01.01- Taxa de Inscrição em Vestibular, 4.1.1.1.01.04- Contratos e
Serviços, que engloba os Serviços Prestados a Terceiros relativos a Avaliações e
diversos Concursos, tais como PETROBRAS, BNDES, EPE, ELETROBRAS,
TRANSPETRO, entre outros, além de Contratos relativos a Avaliações referentes ao
ENEM, ENAD e SAEB.
Em virtude dessas considerações e de acordo com a Documentação Examinada,
podemos constatar que a Fundação Cesgranrio não pode enquadrar-se no código FPAS
574, nos anos de 2010 a 2012, que é exclusivo para estabelecimento de ensino.
Conforme seu Cadastro no CNPJ, no qual consta enquadramento no código de
Atividade Econômica Principal 82.99-7-99, que é relativo a OUTRAS ATIVIDADES
DE
SERVIÇOS
PRESTADOS
PRINCIPALMENTE
ÀS
EMPRESAS
NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, a Fundação Cesgranrio é de Fato uma
PRESTADORA DE SERVIÇOS AS EMPRESAS e não um Estabelecimento de Ensino,
devendo-se enquadrar, portanto, no código FPAS 515, cuja contribuição para Terceiros
é 5,8%, e não 4,5% como vem recolhendo, por ter se enquadrado erroneamente no
código FPAS 574.
A DRJ de Curitiba concluiu pela não caracterização da interessada como
instituição de ensino, mantendo o enquadramento efetuado pela Fiscalização (FPAS 515),
considerando a atividade preponderante da fiscalizada, nos termos dos artigos 109-B e 109-C da
IN RFB 971/2009.
A Recorrente afirma ser instituição de ensino, deduzindo que educação é gênero
do qual o ensino é espécie. Confirma que realiza avaliações e diz que tal atividade está contida
no escopo do ensino.
Aduz que seu reconhecimento como instituição de ensino decorre de declaração
do Ministro de Estado da Educação, expedida em 19 de Setembro de 2014, com fundamento no
Parecer n° 903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU.
Sustenta que o código FPAS 574 refere-se às atividades pertinentes à educação,
referidas a "estabelecimentos de ensino", abrangendo as diversas atividades em que se decompõe
o ensino. Argui que, dentre as atividades pertinentes ao ensino, estão as avaliações educacionais
(CNAS 8550-3/02), atividade preponderante da Fundação Cesgranrio.
Alega que o Acórdão recorrido errou ao afirmar que apenas estabelecimentos de
ensino poderiam ser enquadrados no código FPAS 574, pois consoante os artigos 109-C e 109-E
da IN-RFB-971/2009, naquele código são também enquadradas as pessoas jurídicas do mesmo
grupo econômico, as da educação, no caso, pertinente ao grupo de atividades "1o -
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Estabelecimentos de ensino", que exerçam atividades intrinsicamente vinculadas ao ensino ou
que façam parte do ensino.
Assevera que a Fundação Cesgranrio tem como atividade preponderante a
avaliação educacional, que nenhuma pertinência tem com o comércio atacadista, comércio
varejista, agentes autônomos de comércio, comércio armazenador, turismo e hospitalidade, e
serviços de saúde, que são as atividades do código FPAS 515.
Informa que, desde 2007, a Fundação Cesgranrio ministra o Curso de Mestrado
em Avaliação, autorizado por meio da Portaria do Ministro de Estado da Educação n" 73, de
17.01.2007.
Defende que, sendo a avaliação educacional atividade integrante e indissociável
do ensino, deve ser a Fundação Cesgranrio classificada no grupo de atividades pertinentes aos
"Estabelecimentos de ensino", cujo código FPAS é 574 e a alíquota total das Contribuições de
Terceiros é 4,5%.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Cabe aqui trazer os dispositivos da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes
e base da educação nacional:
TÍTULO V Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino
CAPÍTULO I
Da Composição dos Níveis Escolares
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio;
II - educação superior.
CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe
a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Parágrafo único. São objetivos precípuos da educação básica a alfabetização plena e a
formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades
constantes do caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.407, de 2022)
[...]
Seção II
Da Educação Infantil
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
(Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013)
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I ­ creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (Redação dada
pela Lei n° 12.796, de 2013)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

[...]
Seção III
Do Ensino Fundamental
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação
básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei n° 11.274, de 2006)
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
[...]
Seção IV
Do Ensino Médio
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três
anos, terá como finalidades:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
[...]
Seção IV-A
Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
(Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino médio,
atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de
profissões técnicas. (Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação
profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio
ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. (Incluído
pela Lei n° 11.741, de 2008)
Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
I ­ articulada com o ensino médio; (Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
II - subseqüente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio.
(Incluído pela Lei n° 11.741, de 2008)
[...]
Seção V
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
§ 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
[...]
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Da Educação Profissional e Tecnológica (Redação dada pela Lei n° 11.741, de 2008)
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei n° 11.741, de
2008)
§ 1° Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados
por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei n°
11.741, de 2008)
§ 2° A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído pela
Lei n° 11.741, de 2008)
I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei n°
11.741, de 2008)
II ­ de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei n° 11.741, de
2008)
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído pela
Lei n° 11.741, de 2008)
§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com
as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
(Incluído pela Lei no 11.741, de 2008)
[...]
CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e
colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica,
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois
níveis escolares. (Incluído pela Lei no 13.174, de 2015)
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
(Regulamento)
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos
a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino,
desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei
n° 11.632, de 2007).
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos
de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em
cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada
caso pelas instituições de ensino.
[...]
CAPÍTULO V
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação. (Redação dada pela Lei n° 12.796, de 2013)
[...]
Considerando os dispositivos da Lei n° 9.394/1996, acima transcritos, apesar de a
Recorrente citar diversos conceitos em relação à educação e também diversas atividades as
quais ela considera como educacionais, penso que não é possível enquadrá-la como uma
entidade educacional, consoante foi apurado pela Fiscalização.
Observa-se que, exceto o "Mestrado em Avaliação", nenhuma das outras
atividades desempenhadas pela Fiscalizada encontram-se no rol descrito pela Lei n° 9.394/1996,
ou seja, ela não pratica atividades na área de educação básica (educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio) ou de educação profissional ou de ensino superior.
Conforme constatado pela autoridade fiscal, as principais atividades realizadas
pela Recorrente são de avaliação em processos seletivos, sempre com contratação terceirizada de
bancas elaboradoras de questões de provas, constituídas de pessoas físicas e jurídicas, para
elaboração dos itens das provas e também correção de redações e outras provas discursivas.
Realiza, ainda, avaliação em vestibulares, concursos públicos, ENEM, ENAD, mediante
contratos de prestação de serviços, onerosos, celebrados com órgãos públicos federais, estaduais,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

municipais, empresas de economia mista e empresas privadas, os quais assumem inteiramente os
custos do contrato.
Ainda, segundo a Fiscalização, as Receitas Operacionais da Fiscalizada, conforme
sua contabilidade, estão nas contas 4.1.1.1.01.01- Taxa de Inscrição em Vestibular,
4.1.1.1.01.04- Contratos e Serviços, que engloba os Serviços Prestados a Terceiros relativos a
Avaliações e diversos Concursos, tais como PETROBRAS, BNDES, EPE, ELETROBRAS,
TRANSPETRO, entre outros, além de Contratos relativos a Avaliações referentes ao ENEM,
ENAD e SAEB.
A única atividade da Fiscalizada na área de educação é relativa ao curso de
Mestrado em Avaliação, o qual representa receitas insignificantes nos anos objeto da autuação,
como constatou a autoridade fiscal.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões deste Conselho, relativas ao mesmo
Contribuinte, as quais, embora sejam referentes à suspensão de isenção/imunidade, trataram da
mesma questão, ou seja, se a Fiscalizada é instituição de ensino, uma vez que a utilizaram como
razões de decidir.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
Se a entidade, pela sua natureza e atividade, sequer pode ser definida como instituição
de educação nos termos da alínea “c” do inciso VI, do art. 150 da Constituição Federal;
descabe falar em imunidade tributária.
(Acórdão no 1402-002.273, de 10/08/2016, Rel. Leonardo de Andrade Couto).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2005
Ementa:
AVALIAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVO. NATUREZA DA ATIVIDADE.
IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade de avaliação em processos seletivos não se confunde com ensino, de modo
que a entidade que tem por objeto a sua exploração não pode buscar abrigo nas
disposições da alínea “c”, do inciso VI, do art. 150, da Carta Constitucional, para
impedir a incidência tributária.
(Acórdão no 1301-001.364, de 04/12/2013, Redator designado: Wilson Fernandes
Guimarães).
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do Acórdão no 1402-
002.273, cuja ementa acima transcrevi, da lavra do ilustre relator Leonardo Couto, com os quais
concordo e adoto também como razões adicionais de decidir:
Sob esse prisma, pela natureza da principal atividade exercida pela recorrente,
difícil enquadrá-la como instituição, muito menos como de educação. Nesse último
aspecto, mesmo na visão de que a atividade educacional não esteja limitada apenas
àquelas de caráter estritamente didático, como afirma Aliomar Baleeiro, não
vislumbro de que maneira a amplitude conceitual poderia envolver a prestação de
serviços de consultoria, inclusive a empresa privadas, na área de avaliação de
aprendizagem ou elaboração de processos seletivos, sem vínculo direto com a
prática educacional.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Não se discute a importância da atividade exercida pela Fundação Cesgranrio.
Potencialmente, trata-se de uma organização com altíssimo nível de expertise a ser
direcionado ao aprimoramento educacional na sua área de atuação.
Por outro lado, é inegável que atividade por ela exercida tem natureza econômica e
mercantilista, regida por normas aplicáveis a empreendimentos privados. Afinal, nada
impede que outras pessoas jurídicas de fins lucrativos, ofereçam esses mesmos serviços
nos moldes da recorrente. Portanto, a Fundação Cesgranrio não supre uma omissão
estatal, não age complementarmente ao Estado e, pode-se dizer, não tem função social
na literalidade desse termo.
O Parecer 903/2014/CONJURMEC/CGU/AGU não afeta meu posicionamento. As
ressalvas do texto são didáticas. A primeira delas quanto aos limites da definição
(destaques acrescidos):
[...]
Posto isso, o presente parecer é no sentido da possibilidade de
reconhecimento da Fundação Cesgranrio como instituição de educação,
desde 1973, à luz dos elementos probatórios contidos nos autos dos processos
23123.003652/2010-95 e 045525.2014-88, ressalvados os efeitos dessa
declaração aos limites do Direito Educacional e às competências atribuídas
ao Ministro de Estado da Educação por força do art. 27, inciso X, da Lei no
10.683, de 28 de maio de 2003.
A outra ressalva diz respeito à questão tributária propriamente dita:
[...]
Observe-se que ser uma instituição de educação não implica em dizer que
tem direito à imunidade prevista nos arts. 150, VI, “c”, e 195, § 7o, da
Constituição da República ou que automaticamente tenha direito à
qualificação como organização social...
[...]
A peça recursal apresenta transcrição do que seria pronunciamento do STJ no Resp
1.129.178/DF reconhecendo a interessada como instituição de educação e portanto
imune à incidência de impostos. Na verdade a decisão em questão foi proferida pelo
TJDF referente ao ISSQ e o DF interpôs recurso especial que foi rejeitado no STJ.
(destaquei em negrito)
Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal de enquadramento no
FPAS 574, o qual é exclusivo para estabelecimentos de ensino, conforme tabela abaixo.
Tabela do FPAS 574:

CNAE
FPAS
Descrição
8513-9/00
574

Ensino fundamental
8520-1/00
574

Ensino médio
8531-7/00
574

Educação superior - graduação
8532-5/00
574

Educação superior - graduação e pós-graduação
8533-3/00
574

Educação superior - pós-graduação e extensão
8541-4/00
574

Educação profissional de nível técnico
8542-2/00
574

Educação profissional de nível tecnológico
Deve a entidade ser enquadrada no FPAS 515, por ser de fato uma prestadora de
serviços, conforme concluiu a Fiscalização.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

De acordo com o Anexo I, Tabela 1, da IN-RFB 971/2009, o CNAE 82.99-7/99,
que se refere especificamente a "OUTRAS ATIVIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS
PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE”,
enquadra-se no FPAS 515.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009, vigente à época dos fatos geradores,
assim disciplina sobre o enquadramento do FPAS (Fundo da Previdência e Assistência Social):
Art. 109-B. Cabe à pessoa jurídica, para fins de recolhimento da contribuição devida a
terceiros, classificar a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS
correspondente, sem prejuízo da atuação, de ofício, da autoridade administrativa.
§ 1o Na hipótese de reclassificação de ofício, a autoridade administrativa constituirá o
crédito tributário, se existente a respectiva obrigação, e comunicará ao sujeito passivo e
às entidades e fundos interessados as alterações realizadas.
§ 2o Em caso de discordância, o sujeito passivo poderá, em 30 (trinta) dias, impugnar o
ato de reclassificação da atividade ou o lançamento dele decorrente, observado, quanto a
este, o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972."
"Art. 109-C. A classificação de que trata o art. 109-B terá por base a principal atividade
desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto social,
conforme declarado nos atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ, observadas as regras abaixo, na ordem em que apresentadas:
I - a classificação será feita de acordo com o Quadro de Atividades e Profissões a que se
refere o art. 577 do Decreto-Lei no 5.452, de 1943 (CLT), ressalvado o disposto nos arts.
109-D e 109-E e as atividades em relação às quais a lei estabeleça forma diversa de
contribuição;
II - a atividade declarada como principal no CNPJ deverá corresponder à classificação
feita na forma do inciso I, prevalecendo esta em caso de divergência;
III - na hipótese de a pessoa jurídica desenvolver mais de uma atividade,
prevalecerá, para fins de classificação, a atividade preponderante, assim
considerada a que representa o objeto social da empresa, ou a unidade de produto,
para a qual convergem as demais em regime de conexão funcional (CLT, art. 581, §
2o);
IV - se nenhuma das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica se caracterizar como
preponderante, classificar-se-á cada uma delas de acordo com o inciso I.
§ 1o Considera-se regime de conexão funcional, para fins de definição da atividade
preponderante, a finalidade comum em função da qual duas ou mais atividades se
interagem, sem descaracterizar sua natureza individual, a fim de realizar o objeto social
da pessoa jurídica.
§ 2o Classificada a atividade na forma deste artigo, ser-lhe-ão atribuídos o código
FPAS e as alíquotas de contribuição correspondentes, de acordo com as seguintes
tabelas (Quadros 1 a 6), considerado o grupo econômico como indicativo das
diversas atividades em que se decompõe:
[...]
QUADRO 6: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Grupo de atividade
Código
FPAS
Alíquota total -terceiros
1o - Estabelecimentos de ensino;
574
4,5%
2o - Empresas de difusão cultural e artística;
566
4,5%
3o - Estabelecimentos de cultura física
566
4,5%
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

4o - Estabelecimentos hípicos.
566
4,5%
(destaquei)
Vê-se, portanto que a classificação no código FPAS 574 é exclusivo dos
estabelecimentos de ensino.
Desse modo, não merece reparo a decisão de primeira instância que manteve o
lançamento fiscal, tendo em vista a constatação de diferenças resultantes da mudança de
enquadramento do FPAS 574 (alíquota de 4,5%) para FPAS 515 (alíquota de 5,8%).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Voto Vencedor
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Redator designado.
Por economia processual e para evitar redundâncias desnecessárias, adoto o
relatório produzido pelo Conselheiro Relator Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, a quem rendo
minhas homenagens. Apesar do seu costumeiro acerto, ouso dele discordar.
Merece destaque o fato de que a 1a Seção deste Egrégio CARF já decidiu com
relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, quanto aos mesmos períodos fiscalizados nestes autos, cujas ementas
transcrevo:
Numero do processo: 12448.725726/2016-54
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue May 07 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2011, 2012 Ementa: SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS. IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, C) DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. O conceito de educação, para fins de fruição da
imunidade prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988, deve ser
considerado de forma ampla, abrangendo, inclusive, toda e qualquer forma de acesso à
cultura e à ciência, como preconiza o artigo 23, V do Texto Constitucional.
Numero da decisão: 1302-003.421
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar a exigência de IRPJ por reconhecimento do direito à imunidade constitucional
como entidade de educação; e em relação à CSLL em face de não estar sujeito a sua
incidência, vencidos os conselheiros Rogério Aparecido Gil (relator), Paulo Henrique
Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório e Maria Lúcia Miceli. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias. Solicitaram a
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

apresentação de declaração de voto os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e
Luiz Tadeu Matosinho Machado. (assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho
Machado - Presidente (assinado digitalmente) Rogério Aparecido Gil - Relator
(assinado digitalmente) Flávio Machado Vilhena Dias- Redator designado Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Henrique Silva Figueiredo, Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa, Ricardo Marozzi Gregório, Rogério Aparecido Gil,
Maria Lúcia Miceli, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Nome do relator: ROGERIO APARECIDO GIL

Numero do processo: 12448.728123/2015-23
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 15 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Nov 22 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Ano-calendário: 2010 SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, C) DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. O conceito de educação para fins de fruição da
imunidade prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988, deve ser
interpretado de forma ampla. Embora as avaliações educacionais não sejam atividades
de ensino propriamente, estão intrinsicamente vinculadas à ele, porquanto são
instrumentos indispensáveis para possibilitar seja assegurado o padrão de qualidade
educacional brasileiro. O fisco não logrou êxito em identificar quais teriam sido os
dispêndios realizados fora dos seus objetivos institucionais. E, portanto, não há que se
falar em inobservância do requisito do art. 14, II, do CTN e nem de qualquer outro
requisito deste dispositivo, indispensáveis para a fruição da imunidade de imposto e, por
consequência, da isenção da COFINS. O artigo 47, § 2o, da Instrução Normativa SRF
no247/2002 não pode criar diretrizes hábeis a limitar a extensão da isenção aqui em
análise e em contraposição à própria determinação do Chefe do Poder Executivo,
externada mediante a edição da MP no2.158-35/2001. A ilegalidade do o artigo 47, § 2o,
da Instrução Normativa SRF no247/2002, além de ter sido reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça, no acórdão do Recurso Especial no1.353.111-RS, julgado em
23/09/2015, acabou por ser reconhecida pela própria inteligência da Súmula CARF
no107.
Numero da decisão: 1201-003.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, em dar provimento ao recurso, por maioria. Vencido o conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa. (documento assinado digitalmente) Lizandro Rodrigues de Sousa -
Presidente (documento assinado digitalmente) Gisele Barra Bossa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele
Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo
Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente).
Nome do relator: Gisele Barra Bossa
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Peço vênia para transcrever trechos da decisão proferida nos autos do Processo n°
12448.728123/2015-23, acórdão n° 1201-003.191, proferido na sessão do dia 15 de outubro de
2019, relatado pela Conselheira Gisele Barra Bossa, com a qual concordo e me utilizo como
fundamento e razão de decidir:
(...)
A Fundação Cesgranrio enquanto Instituição de Educação e a Imunidade de
Impostos
(...)
28. Relevante, portanto, compreendermos o racional técnico atrelado à concessão da
imunidade constitucional. É preciso avaliar se a atividade de educação deve ser
entendida de forma mais abrangente ou mediante interpretação restrita do conceito de
educação à luz das disposições contidas na Lei no 9.394/96 (LDB), utilizada como base
legal para fundamentar o r. acórdão recorrido.
29. O conceito de educação está descrito no art. 205 da Constituição Federal de 1988:
"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho." (grifos nossos)
30. No mais, já antecipo minha posição de que, as avaliações educacionais são sim
atividades educacionais. Embora não sejam atividades de ensino propriamente, estão
intrinsicamente vinculadas à ele, porquanto são instrumentos indispensáveis para
possibilitar seja assegurado o padrão de qualidade educacional brasileiro, exigido pela
própria Constituição Federal. De fato, “a educação é gênero e o ensino é a espécie”. E,
nesse sentido, vale conferir os seguintes dispositivos constitucionais:
"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
VII - garantia de padrão, de qualidade;
"Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
[...]
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público "
[...]
"Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal,"
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam a:
[...]
III - melhoria da qualidade do ensino; [...]"
(grifos nossos)
31. Em plena conformação com essas diretrizes constitucionais - e como não poderia
deixar de ser -, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996),
além de explicitar o conceito de educação em seu artigo 1o, cuida de expressamente
consignar a obrigatoriedade de realização das avaliações educacionais dos estudantes e
dos estabelecimentos de ensino, incluindo-as dentro "Da Organização da Educação
Nacional”.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

32. Ademais, vejam que, as seleções de candidatos para ingresso ao ensino superior
(concursos vestibulares), são procedimentos obrigatórios de Avaliação Educacional.
Confira-se o teor dos dispositivos:
"Art. 1o A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.
§ 1o Esta Lei disciplinada educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias." -
negritamos -
"Da Organização da Educação Nacional:
[...]
Art. 9° A União incumbir-se-á de: [...]
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de
ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do
ensino;
[...]
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação
superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre
este nível de ensino:
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente,
os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu
sistema de ensino.
[...]
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica,
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e
certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.
[...]
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
[...]
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
[...] - negritamos -
"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
VII - garantia de padrão, de qualidade;
"Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
[...]
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público "
[...]
"Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal,"
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação
para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos
das diferentes esferas federativas que conduzam a:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

[...]
III - melhoria da qualidade do ensino; [...]".
33. Em análise das disposições supra, não há quaisquer dúvidas de que a atividade
preponderante da Fundação Cesgranrio, alicerçada nas Avaliações Educacionais, é
atividade educacional e, como tal, a Recorrente tem o direito de se beneficiar da
imunidade constitucional de relativa à exigência de impostos.
34. Data máxima vênia, discordo por completo da posição externada pelas doutas
autoridades fiscal e julgadoras ao motivarem os autos de infração calcados na premissa
de que instituições de educação são apenas os estabelecimentos de ensino.
35. O ensino é uma das atividades que compõe a educação. Repita-se, a educação
abrange todas as atividades que visam ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF, art. 205). E, além
dos estabelecimentos de ensino, a educação pode ser desenvolvida em instituições de
pesquisa, em movimentos sociais, em manifestações culturais e em organizações da
sociedade civil (Lei n° 9.394/1996, art. 1o), tal como a Fundação Cesgranrio que é uma
fundação de direito privado sem fins lucrativos.
36. Inclusive, em essa é a linha de entendimento predominante na doutrina, ainda que
escassa, a respeito da abrangência do conceito de educação:
“A educação deve ser entendida não somente como a instrução recebida em
estabelecimentos de ensino ou no lar, mas como todos os processos de
transmissão de conhecimentos e saberes que conduzem à formação física,
intelectual e emocional do indivíduo. A educação escolar é apenas uma face,
ainda que de grande importância, nesse processo. [...]
No contexto do amplo sentido que se deve atribuir ao termo educação, os
constituintes não limitaram a sua promoção ao Estado e à família, mas também à
sociedade de um modo geral, o que inclui todos os seus setores cujas ações
afetem o desenvolvimento da formação dos indivíduos. [...]1".(CASTRO.
Marcelo Lúcio Ottoni de. A Educação na Constituição de 1988 e a LDB - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: André Quicé, 1998, p. 19-21.)
"A educação para fins de enquadramento da instituição no conceito de imunidade
previsto no artigo 150, VI, "c",da Constituição Federal, deve ser considerada de
forma ampla, em sua plena acepção.
[...]
Como instituição de educação, portanto, deve ser considerada toda aquela jque
volte suas atividades à promoção dos valores que engloba o conceito pleno de
educação, nos termos aqui expostos. Não há, em nossa Constituição, qualquer
dispositivo limitador deste conceito; ao contrário, o espírito constitucional
propugna por uma acepção ampla de educação, a permitir o enquadramento de
inúmeras categorias de instituições no albergue imunizante.
[...] Desde as instituições particulares de ensino fundamental, ensino médio ou
ensino superior, passando pelas instituições de ensino profissional, de difusão da
cultura e do esporte, de educação ambiental, museus, teatros, entre outras, todas
podem ser abarcadas pelo instituto da imunidade tributária aos impostos
destinada às instituições de educação, previsto no artigo 150, VI, "c" da
Constituição Federal2". (SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do terceiro
setor no Brasil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 163-164.)
“entende-se que a imunidade assegurada pela Constituição às instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, tem em vista um amplo
escopo de fins sociais. Parece-me, pois, que a Constituição inclui no âmbito da
promoção da educação não apenas o ensino formal curricular, mas um' amplo
leque de atividades, a serem desenvolvidas com a colaboração da sociedade, que
visam ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
a qualificação para o trabalho.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Logo, não se pode restringir a expressão "instituições de educação", constante do
artigo 145 [sic; leia-se 150], inciso VI, c, da Constituição Federal, à "instituições
¡de ensino formal", ou que promovam a educação strictu sensu - por não ser esse
o sentido oferecido pelo próprio texto constitucional.
[...]
Entendo desse modo que as instituições privadas sem fins lucrativos, dedicadas à
promoção da cultura, à formação para a cidadania, ao ambientalismo - para dar
alguns exemplos -, são alcançadas pela imunidade a impostos estabelecida no
artigo 150, inciso VI, c, da Constituição Federal, posto que tais finalidades se
destinam à promoção da educação. 3” (BARBOSA. Maria Nazaré Lins. As
"instituições de educação" e a imunidade a impostos. In: SZAZI, Eduardo (org.).
Terceiro setor: temas polêmicos. N. 1. São Paulo: Peirópolis, 2004, p.109-126.)
37. No mesmo sentido e reforçando a citada conformação (e não antinomia)
entre os ditames constitucionais e a LDB, é a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, tal como segue:
“[...] Noutra banda, o conceito de educação da LDB é ainda mais amplo do que
aquele do art. 205 da Constituição. No entanto, qualquer intento de ir além disso
e buscar na lei 9.394/1996 uma conceituação expressa de "instituição de
educação" é fadado ao fracasso, por uma razão muito simples: a LDB limita-se a
disciplinar a "educação escolar" e não toda a educação, conforme expressamente
estabelecido no § 1o de seu art. 1o. Coerentemente, ela apenas trata das
"instituições de ensino" (arts. 19-20), espécie do gênero mais amplo das
"instituições de educação".
Algum intérprete mais apressado poderia continuar essa busca na legislação
infralegal (decretos, portarias, instruções normativas etc.). No entanto, mesmo os
que admitem que lei ordinária possa criar requisitos para o exercício da
imunidade constitucional não chegam ao ponto de admitir que isso possa ser
feito, legitimamente, por atos normativos
daquela espécie. O próprio STF censura esse 'tipo de prática, como revela trecho
de acórdão que, embora trate da imunidade às contribuições à seguridade social
(art. 195, § 7o), e não da imunidade a impostos, é inteiramente pertinente para as
considerações em Curso:
[...] a garantia constitucional da imunidade pertinente à contribuição para a
seguridade social só pode validamente sofrer limitações normativas, quando
definidas estas em sede legal, como requisitos necessários ao gozo da especial
prerrogativa de caráter jurídico-financeiro em questão." [STF,1a Turma, RMS
22.192-9, rei. Min. Celso de Mello, decisão de 28/11/1995]
38. Concordo com o ilustre Cons. Flávio Machado Vilhena, redator designado do
voto vencedor no Acórdão no 1302-003.421, quando diz que:
“Esse entendimento (que o Legislador teria deixado para o Poder Executivo
regulamentar a expressão constitucional “instituições de educação”), entretanto,
contraria a jurisprudência consolidada do STF no sentido de que, por se tratar de
limitação constitucional ao poder de tributar, a demarcação do objeto material da
imunidade das instituições de educação é matéria afeita à lei complementar.
Sobre o tema: ADI 1.802MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 13.02.2004.
Não compete, portanto, ao Poder Executivo traçar critérios a fim de definir quais
entidades estão abrangidas pelo conceito de “entidade educacional” constante na
alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. [STF, 2a Turma, RE
354.988AgR, rel. Min. Ellen Gracie, decisão de 21/3/2006, destaques acrescidos]
Não é lícito ao Executivo e a nenhum de seus órgãos ou entidades – aí incluída,
naturalmente,
a
Secretaria
da
Receita
Federal
–
pretender
definir,
autonomamente, o conceito de “instituição de educação” para fins da imunidade
a impostos. É o que se encontra estampado na decisão acima referida.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

Não é lícito ao Executivo e a nenhum de seus órgãos ou entidades – aí incluída,
naturalmente,
a
Secretaria
da
Receita
Federal
–
pretender
definir,
autonomamente, o conceito de “instituição de educação” para fins da imunidade
a impostos. É o que se encontra estampado na decisão acima referida.”
39. Em vista das questões de fato e de direito aqui em pauta, considero que, ao realizar
Avaliações Educacionais e os concursos vestibulares, a Fundação Cesgranrio está
atuando em benefício do país, vez que cuida do aprimoramento do ensino ministrado no
Brasil de forma complementar às atividades educacionais do Estado, tal como o exige o
caput do art. 12 da Lei n° 9.532/1997, in verbis:
"Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c”, da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos."
40. Sob esse aspecto foram cirúrgicas as colocações do Cons. Luiz Tadeu Matosinho
Machado, no Acórdão no 1302-003.421, ao ressaltar que:
“[...] a educação é um dos principais atributos e deveres do Estado que se
desincumbe de seu mister de forma direta, por meio das instituições públicas, e
de forma indireta, através das instituições de educação privadas.
Estas últimas, quando desempenham suas atividades sem cunho lucrativo
encontram abrigo na imunidade constitucional referida. O legislador constituinte
tratou tais instituições como realizadoras, por extensão, de parte da atividade
precípua do Estado brasileiro de prover a educação dos seus cidadãos, em todos
os seus níveis, de forma que vedou a instituição de impostos sobe o patrimônio, a
renda e os serviços por elas prestados, tal como se dá entre os próprios entes
federativos.
No presente caso, restou comprovado que a recorrente, além de oferecer Cursos
de Mestrado em Avaliação, exerce, entre outras atividades, a promoção de
pesquisas no campo da avaliação educacional, e realiza Avaliações Educacionais
desenvolvidas junto às instituições de ensino e em larga escala, tais como ENEN,
ENADE, ProvaBrasilANRESC, dentre outros.
O processo de avaliação do ensino, seja o dos alunos para fins de acesso às
universidades, seja das instituições de ensino propriamente, é um dos
instrumentos mediante os quais o Estado proporciona aos cidadãos a educação e
permite o seu aperfeiçoamento contínuo.
Não obstante estas últimas atividades, que são a principal fonte de receitas da
recorrente, não sejam atividades de ensino propriamente ditos, estão sem sombra
de dúvidas completamente inseridas no conjunto de ações que compõem o
sistema de educação e dele são indissociáveis, a meu ver.
Ao transferir a uma instituição particular, sem fins lucrativos, a realização
periódica dos processos avaliativos referidos, o Estado está, sem margem a
dúvida, delegando a este agente um parte das suas obrigações dentro do sistema
de educação concebido. Ou seja, uma atribuição relevante do processo de
educação é realizada pelo Estado por meio de uma instituição privada, sem fins
lucrativos.
Nesse sentido a ementa do julgado colacionado pelo i. relator do voto vencedor,
que tratou da não incidência do ISS sobre as receitas da Fundação
Cesgranrio, verbis:
[...]
5. As atividades desenvolvidas pela Fundação Cesgranrio para a realização do
ENADE estão direcionadas à concretização do direito fundamental à educação,
pois objetivam avaliar a qualidade do ensino superior no país, possibilitar o
acesso às informações sobre o desempenho das instituições de ensino e a
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

definição de metas e estratégias pelo Poder Público para garantir padrões de
qualidade conforme as diretrizes e os princípios dos arts. 206 e 214 da
Constituição Federal.
6. Apelação do Distrito Federal desprovida e apelação da Fundação Cesgranrio
provida. (Acórdão n.1011327, 20160110600446APC, Relator: CESAR LOYOLA
2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE:
26/04/2017. Pág.: 281/315) (destacou-se)”
41. Diante das razões acima expostas, resta claro ser equivocada a linha
interpretativa adotada pelo fisco segundo a qual a LDB limita o conceito de
instituições de educação aos estabelecimentos de ensino e, por conseguinte, acaba por
excluir indevidamente do seu escopo as atividades de avaliação.
42. Mas não é só, a douta autoridade fiscal e o r. acórdão recorrido admitiram ser o
Curso de Mestrado em Avaliação atividade educacional, especificamente de ensino.
Ainda assim, tentaram desqualificá-lo com a afirmação de tratar-se de atividade não
prevista no Estatuto da Fundação Cesgranrio.
43. Constato que, o Curso de Mestrado em Avaliação está previsto dentre os objetivos
sociais da Fundação Cesgranrio, conforme artigo 2o, inciso III, do seu Estatuto.
Confira-se:
"Art. 2o. As finalidades da FUNDAÇÃO CESGRANRIO são as seguintes:
[...]
III - formação, especialização e aperfeiçoamento do pessoal para o trabalho
de seleção de recursos humanos, e pesquisa nas diversas áreas das ciências do
comportamento, da cultura e da saúde em todas as suas manifestações;"
44. Outra alegação claramente equivocada constante do r. Acórdão da DRJ refere-se ao
fato de que “os únicos professores empregados da Fundação Cesgranrio seriam aqueles
alocados ao programa de pós-graduação” (e- fls. 1534).
45. Contudo, debruçando-me na relação dos empregados da Fundação Cesgranrio (e-fls.
616/617), evidencio que há 17 (dezessete) titulares de diplomas de Cursos de Mestrado
e 20 titulares de diplomas de Doutorado, aptos a desenvolver as atividades educacionais
prestadas pela ora Recorrente.
46. Outra afirmação digna de reparos (e-fls. 1535 e 838) diz respeito ao fato de que
99,62% das receitas auferidas pela ora Recorrente em 2010 seriam provenientes de
atividades não educacionais e apenas 0,29% de atividade educacional (curso de
Mestrado em Avaliação). A douta autoridade autuante apresentou o seguinte quadro
resumo:

47. Por sua vez, a ora Recorrente bem observou que “o quadro supra apresenta o
somatório dos valores lançados nas colunas de créditos das Contas de Receitas, e não os
saldos das referidas contas”. No mais, evidencio que a origem das receitas em 2010,
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

considerando os saldos das Contas de Receitas do Balancete de dezembro de 2010 e do
Livro Razão, foram as seguintes:

48. Considerando que são também atividades educacionais, para além do Curso de
Mestrado em Avaliação (0,27%), as avaliações educacionais (64,57%), as seleções de
candidatos ao ingresso no Ensino Superior (0,99%), bem como os Convênio e Projetos
referente a "Boas Práticas no Ensino da Matemática" (0,03%) - um total de 65,86% das
receitas totais da Fundação Cesgranrio, correspondente a R$ 102.455.783,27, relativas
ao ano-calendário de 2010 -, as atividades não educacionais resumiram-se às seleções
de pessoal para habilitação a empregos e cargos públicos e privados (34,05%) e mais
Outras Receitas (0,09%), somaram 34,14% das receitas totais auferidas, correspondente
a R$ 53.110.513,00.
49. Portanto, sob a ótica restrita das receitas auferidas, a Fundação Cesgranrio é, sem
sobre de dúvida (65,86%), instituição dedicada prioritariamente as atividades
educacionais.
50. Sem entrar no mérito se seriam atividades educacionais também a seleção de pessoal
para habilitação a empregos e cargos públicos e privados (34,05%), vez que nesse
aspecto temos a questão concorrencial em pauta, a Fundação Cesgranrio é, sem dúvida
(65,86%) e utilizando a própria métrica adotada pela fiscalização (ótica restrita das
receitas auferidas), instituição dedicada prioritariamente as atividades educacionais.
51. Ademais, conforme comprovado nos autos, a Fundação Cesgranrio realizou, em
2010, outras atividades educacionais, as quais foram custeadas com os recursos
advindos dos superávits obtidos por meio das prestações de serviços (vide documentos
não pagináveis anexo à e-fls.1662), são elas:
(i) Trabalhos desenvolvidos por seus pesquisadores publicados em artigos de
periódicos, livros e capítulos de livros, divulgados em Congressos, além do
desenvolvimento de material didático e institucional;
(ii) Publicação trimestral da “Revista Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas de
Educação”, editada e distribuída gratuitamente, e da “Revista Meta: Avaliação”,
eletrônica, veiculada na internet, cujo acesso aos leitores é gratuito, de periodicidade
quadrimestral;
(iii) Seminário Internacional "Avaliação de Professores da Educação Básica - Uma
Agenda em Discussão";
(iv) Realização do "Projeto de Formação Pedagógica de Professores" de 97 cursos de
Pré-vestibulares Comunitários (CPVCs);
(v) Apoio ao "Projeto Cantareiros", com 40 integrantes entre cantores e atores, que
visitaram hospitais, asilos e creches nas festas de fim de ano.
52. Além dessas, realizou atividades assistenciais de cunho educacional:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07
 Apoio financeiro a outras organizações assistenciais não governamentais, cu
jas
atividades são voltadas principalmente para assistência a crianças e jovens carentes:
(i) Fundação Assistencial Santa Bárbara, com R$ 180.000,00, em 2010 (e-fls. 657/658);
(ii) Projeto Brasileirinho – Rio Voluntário, com R$ 48.000,00, em 2010 (e-fls. 658);
(iii) Associação Nossa Senhora de Fátima e Projeto Futuro e Vida, com R$ 84.0000,00,
em 2010 (e-fls. 660);
(iv) Sociedade Providência, com R$ 132.000,00, em 2010 (fls. 658);
(v) REFAZER Grupo de Apoio à Criança, com R$ 12.000,00, em 2010 (e-fls. 650 e
658).
- Projeto "Apostando no Futuro", implantado e desenvolvido diretamente pela Fundação
Cesgranrio, cujo objetivo é assistir mais de 500 famílias de baixa renda da comunidade
do bairro do Rio Comprido, onde estava localizada a sede da Fundação Cesgranrio. Para
tanto, foram implementadas ações hábeis a: prover os moradores de documentação civil,
atendimento a crianças de até 5 anos, atenção preventiva a crianças e adolescentes de 6
a 14 anos, capacitação profissional de jovens e adultos, oferta de atividades esportivas,
culturais e de lazer para pessoas de todas as idades, e divulgação de informações de
interesse das comunidades (e-fls. 651/657). Em 2010 a Fundação Cesgranrio despendeu
R$ 623.809,20 com o "Apostando no Futuro" (e-fls. 657).
53. Foram também realizadas doações, três de natureza educacional e duas de natureza
assistencial:

54. Adicionalmente, a Fundação Cesgranrio distribuiu Bolsas de Estudo, parciais ou
totais, no montante de R$ 2.481.820,38, em 2010 (e-fls. 662).
55. Diante do conjunto probatório supra e em vista das razões de direito aqui
trabalhadas, não há como negar que a Fundação Censgranrio exerce atividade
educacional e, por consequência, a motivação central para suspensação da imunidade e
manutenção das exigências de IRPJ e da CSLL “caem por terra”.
56. Vejam que, as doutas autoridades fiscais não lograram êxito em identificar quais
teriam sido os dispêndios realizados fora dos seus objetivos institucionais. E, portanto,
não há que se falar em inobservância do requisito do art. 14, II, do CTN4, indispensável
para a fruição da imunidade de imposto, e nem de qualquer outro requisito deste
dispositivo.
57. Se a Fiscalização e o r. Acórdão DRJ-CTA negaram o direito de a Fundação
Cesgranrio fruir a imunidade de impostos apenas e tão somente sob o fundamento de
não ser ela instituição de educação e de não ter aplicado recursos em suas atividades
educacionais, de modo indireto atestaram que a ora Recorrente atendeu a todos os
demais requisitos indispensáveis para a fruição da imunidade de impostos, no ano-
calendário de 2010.
58. Alias, esse também foi o entendimento do Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado,
no Acórdão no 1302-003.421 (Declaração de Voto), consignar expressamente que: “não
se questiona nos autos o desatendimento por parte da recorrente de quaisquer das
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

condições estabelecidas no art. 14 do CTN, de sorte que não vislumbro neste caso
fundamento para o afastamento da imunidade tributária conferida às instituições de
educação.”
59. Por fim, a própria autoridade autuante reconheceu expressamente, ter a Fundação
Cesgranrio aplicado os superávits obtidos com as prestações de serviços nos seus
objetivos sociais (e-fls. 838). Confira-se:
"Embora conste de seu Estatuto, não foi constatada na escrita contábil/fiscal, a
existência de contas destinadas ao recebimento de doações, anuidades ou
mensalidades de mantenedores. A Fundação Cesgranrio vem custeando e
desenvolvendo seus objetivos sociais às custas de RECEBIMENTOS por
SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS, por meio de CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmados entre a parte interessada (tomador de
serviços) e a Fundação Cesgranrio (prestador de serviços)."
60. Como se não bastassem todo esse racional, a ora Recorrente cuidou de juntar aos
autos a Declaração formal do Ministro de Estado da Educação (e-fls. 756), prova de ser
a Fundação Cesgranrio uma instituição de educação:
"DECLARAÇÃO
Nos termos do que consta do Processo n° 23123.003652/2010-95, declaro, para os
devidos fins e em fase de requerimento expresso, que a Fundação CESGRANRIO é
uma instituição de educação, consoante arts. 1o e 2o da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
Brasilia-DF, 19 de setembro de 2014.
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES Ministro de Estado da Educação"
61. A Declaração supra está respaldada no Parecer n° 903/2014/CONJUR-
MEC/CGU/AGU (e-fls. 746/754), cuja conclusão é a seguinte:
"34. Posto isso, o presente parecer é no sentido da possibilidade de reconhecimento da
Fundação CESGRANRIO como instituição de educação, desde 1973, à luz dos
elementos probatórios contidos nos autos dos Processos no. 23123.003652/2010-95 e
045525.2014-88, ressalvados os efeitos dessa declaração aos limites do Direito
Educacional e às competências atribuídas ao Ministro da Educação por força do art. 27,
inciso X, da Lei no. 10.683, de 29 de maio de 2003."
62. Diante desse documento, como podem as autoridades autuante e julgadoras
contrariar decisão emitida pelo próprio Ministro de Estado da Educação? Não podem. E,
nesse sentido, tenho que concordar com as incisivas ponderações trazidas pelo Cons.
Gustavo Guimarães da Fonseca, em sua Declaração de Voto (Acórdão no 1302-
003.421):
“Neste particular, ignorar a opinião emitida nos autos pela Autoridade Máxima
em educação no Brasil, é pretender ser "mais realista que o rei". É, para além de
dúvidas razoáveis, inquinar-se a Receita, a DRJ e o próprio CARF, de uma
onisciência que não reflete a própria expertise destes órgãos.
Se o Ministério da Educação afirma, certifica e atesta que o recorrente se reveste
de características suficientes para classifica-lo como entidade participante do
sistema educacional pátrio mais que isso, o ME diz, textualmente, se tratar de
uma entidade educacional, qualquer tentativa de se desconstruir esta mesma
assertiva ecoa no mais absoluto vazio... É o Ministério da Educação, mais que
qualquer outro órgão componente do Poder Executivo, quem tem o
conhecimento, e para não dizer, a competência, para afirmar se "A" ou "B" é, de
fato, uma entidade educacional.
A certificação juntada ao feito, da lavra do ME, é, desnecessária qualquer ilação
adicional, a prova definitiva e irrefutável de que o recorrente desenvolve
atividades abarcadas pela regra contida no art. 150, § 4o, "b", da CRFB; qualquer
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

outro tipo de argumento aportado no caso será tido e havido como mero "obter
dictum".
63. De todo o exposto, deve ser afastada a exigência do IRPJ e reconhecido o caráter
educacional das atividades da Recorrente, para fins de enquadramento à regra de
imunidade prevista no 150, VI, c) da Constituição Federal de 1988.
Da Não Incidência da CSLL
64. De acordo com a douta autoridade fiscal e o r. acórdão recorrido, a Fundação
Cesgranrio seria devedora da CSLL pelo fato de não ser instituição de assistência social
e não ter sido detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS no exercício de 2010.
65. Entretanto, para qualquer pessoa jurídica ser devedora da CSLL é indispensável a
ocorrência do fato gerador, que, no caso dessa contribuição, é a pessoa jurídica ter
auferido lucros, sendo a base de cálculo o valor do resultado do exercício, consoante a
Lei n° 7.689/1988, verbis:
"Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada
ao financiamento da seguridade social.
Art. 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda."
66. No caso dos autos, a Fundação Cesgranrio é instituição de educação sem fins
lucrativos, que não apura lucros, mas apenas eventuais superávits. E, em decorrência, a
ora Recorrente está fora do campo de incidência da CSLL, não figurando como
contribuinte e devedora dessa contribuição.
67. No mais, como vimos o termo de verificação fiscal parte da premissa de que a
Recorrente não seria uma instituição de educação e, por essa razão, não poderia se
beneficiar da regra de imunidade prevista no 150, VI, c) da CF/88 (argumento este já
superado pelas razões acima exposta). Assim sendo e considerando que em nenhum
momento a fiscalização e/ou as doutas autoridades julgadoras acusaram a Fundação
Cesgranrio de ter distribuído seu patrimônio, suas rendas e seus recursos, fica
evidenciado, ainda que indiretamente, ser a ora Recorrente instituição sem fins
lucrativos. A meu ver, tal questão fática mostra-se incontroversa.
68. De outra parte, restou de demonstrado no Recurso Voluntário que, sendo a
Cesgranrio fundação com sede no Estado do Rio de Janeiro, necessariamente não pode
ter fins lucrativos, sob pena de não serem constituídas pelos órgãos daquele Estado,
notadamente o Ministério Público Estadual, que tem a função, dentre outras, de
fiscalizar este tipo de sociedade.
69. No mais, há muito a Receita Federal reconheceu não ser devida a CSLL pelas
pessoas jurídicas que desenvolvem suas atividades sem fins lucrativos, conforme Ato
Declaratorio Normativo CST n° 17, de 30/11/1990, in verbis:
"O COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa do SRF n° 034, de
18 de setembro de 1974 e tendo em vista as normas de incidência da
contribuição social, instituída pela Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988,
declara: em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal e demais interessados que a contribuição social não !será devida
pelas pessoas jurídicas que desenvolvam atividades sem fins lucrativos tais
como as fundações e sindicatos." (grifos nossos)
70. Como se não bastasse, o tema também está pacificado nesse E. CARF e na Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005, 2006
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.792 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732965/2014-07

CSLL. NÃO INCIDÊNCIA, SOCIEDADE SEM FINS LUCRATIVOS. A CSLL
tem como fato gerador a existência de lucro no período correspondente. Tendo
em vista que as sociedades sem fins lucrativos auferem superávits e não lucro,
não podem se sujeitar à incidência da CSLL.
(Acórdão
no
9101001.978,
sessão
de
19/08/2014,
Processo
no
19740.720171/2009-60)
71. Assim sendo, deve ser afastada a exigência dos créditos de CSLL constituídos no
auto de infração aqui combatido.
Conclusão
72. Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Apenas para trazer elementos referentes aos presentes autos, verificamos, que a
contribuinte tem parecer que a reconheceu como instituição de educação (fls. 168/180); certidão
atestando a manutenção do Título de Utilidade Pública Federal (fl. 203); Certificado de Entidade
de Fins Filantrópicos (fls. 204/205), entre outros.
Portanto, acolho a pretensão do contribuinte.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 548
DF CARF MF
Original